Tribunal: TJMT
Processo: 1014234-26.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014234-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOCINETE PAULA DE AMORIM - CPF: 396.306.331-91 (AGRAVADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO.

Inadmissível é deferir a tutela provisória de urgência, ante a ausência
de prova inequívoca da negativa de atendimento pelo Poder Público.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra
a decisão que, em
ação com pedido de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela liminar e danos morais
proposta por
Jocinete Paula de Amorim
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
não consta nenhuma solicitação de regulação do paciente no SISREG
”, de modo que “
inexiste interesse de agir no presente caso, haja vista a ausência de negativa do poder público.
”.

Assevera que por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que “
a fixação da astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente
”. Ademais, “
em eventual necessidade de bloqueio de contas par fins de assegurar o cumprimento da decisão interlocutória, o que se admite por amor ao debate, requer que seja o mesmo realizado prioritariamente em face do Estado de Mato Grosso
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 17400493).

Contrarrazões (Id. 18182477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 20282997), opina pelo provimento, em parte, do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
defiro
o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que assegurem a autora Jocinete Paula de Amorim, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento de
correção endovascular de aneurisma da aorta torácica com endoprótese
, conforme especificado no Relatório Médico, ainda que seja necessária a transferência para um hospital de referência na rede pública ou a realização na rede particular conveniada ao SUS, sob pena de imposição de multa.

Intimem-se os requeridos para o cumprimento da tutela de urgência ora deferida e o servidor público que estiver em exercício na Central Estadual de Regulação e Gestor Municipal de Saúde ou outro responsável legal para conhecimento e providências necessárias, com a urgência que o caso requer.

Intime-se a parte a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos espelho atualizado do requerimento de procedimento para o requerido, de forma integral (SISREG III).

Defiro à autora os benefícios da gratuidade.

Ante as condições clínicas da parte autora, dispenso a audiência de conciliação.

Citem-se os requeridos para a apresentação de contestação, no prazo legal.

Aportando as respostas, à impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.
(
Id. 16656485, fls. 37/38
).

A agravada, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, acometida de
aneurisma fusiforme da aorta torácica
, necessita, de se submeter ao procedimento cirúrgico
endovascular de aneurisma de aorta torácica com endoprótese
.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Não há dúvida acerca da situação da agravada e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, não comprovada a negativa de atendimento pelo poder público, ao contrário, a agravada não procurou o Sistema Único de Saúde – SUS para que o procedimento cirúrgico fosse regulado, a requerê-lo diretamente ao Poder Judiciário. Contudo, a n
inguém é lícito utilizar-se do Judiciário com a finalidade de pular a fila de espera, ou, a ela não se submeter:
um não pode ser mais igual do que os outros
.

Dessa forma, registro que, a agravada está a realizar acompanhamento médico particular (Id. 16656490, fls. 3 e Id. 16656492, fls. 4), em que pese o laudo médico (Id. 16656490, fls. 1), porquanto, acaso estivesse a ser acompanhada pelo Sistema Único de Saúde – SUS estaria regulada no Sistema de Regulação, entretanto, ausente comprovação de que solicitou a realização do procedimento cirúrgico ao Poder Público.

Mais. Extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que, além de inexistir comprovação de requerimento administrativo à realização da cirurgia, o procedimento solicitado é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] I – Dos fatos

c)
Não consta cópia de AIH solicitando o procedimento, não consta cópia da regulação no sistema SISREG. Não há comprovação de negativa por parte do estado quanto à solicitação
.

[...]

4. Da solicitação: O procedimento pleiteado, tratamento endovascular de aneurisma da aorta torácica por via endovascular, nos parece pertinente com os dados informados (aneurisma de mais de 7cm de diâmetro).
Não foi comprovado que o procedimento foi solicitado junto ao SUS
.

O procedimento pleiteado é coberto pelo SUS e possui unidades como o Hospital Geral de Cuiabá com estrutura e credenciamento para realização do procedimento
: [...]. (Id. 16656485, fls. 40/41). [partes com e sem negrito no original]

É certo que o Município e o Estado têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde, mas devem fazê-lo por meio do Sistema Público de Saúde. Assim, o Enunciado nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça assenta que, “
recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.
”.

Portanto, para que seja deferida a tutela provisória de urgência, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera.

Por fim, nada obstante a agravada nas contrarrazões alegar que
solicitou a realização do procedimento cirúrgico ao Poder Público
, é certo que o pedido somente foi realizado após o deferimento da tutela provisória de urgência, na data de 30 de setembro de 2019 (Id. 18182478).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020